Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-29.2019.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000187-29.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), AGDA MAIA DA SILVA - CPF: 362.024.101-59 (AGRAVADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor
baixo do crédito executado
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em deba
te é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184),
fixou entendimento de que é legítima a
extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade
e decidiu pela aplicação imediata
.

4
. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6
.
A
gravo interno
desprovido.

Tese de julgamento:
"É
legítima a extinção de execuções
fiscais
de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual
, bem como do
s preceitos estabelecidos pelo ST
F”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
pelo
MUNICÍPIO DE
CÁCERES

contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter
a sentença
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº
1000187-29.2019.8.11.0006

movida

contra

AGDA MAIA DA SILVA
,

após
reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta
que
o S
TF não determinou o valor específico que caracterizaria o 'baixo valor' suficiente para iniciar ou continuar execuções fiscais, o Tema 1184 estabeleceu que deve ser respeitada 'a competência constitucional de cada ente federativo.

Aduz que
“o
texto é categórico ao afirmar que o arquivamento, quando cabível, não implica extinção da execução, tampouco inviabiliza a continuidade da cobrança no momento oportuno, especialmente se surgirem bens penhoráveis ou for localizado o devedor”.

Alega que
o entendimento de que se deve extinguir ações que o valor do crédito tributário exequendo seria inferior ao piso de 15 (quinze)
UPFs
/MT merece ser revisto

por representar indevida ampliação do conteúdo normativo da norma administrativa, em flagrante prejuízo ao interesse público.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente re
curso visa a reforma da
decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a
sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível
d
a Comarca
de
Cáceres
/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal
nº

1000187-29.2019.8.11.0006

movida contra

AGDA MAIA DA SILVA
,

após
reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem.

N
ão obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto,
o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu
que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido é o entendimento da 2ª Câmara de Direito Público,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de
repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

Assim, revejo meu posicionamento e adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19/12/2023.

Com efeito, não há que falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o entendimento possui repercussão geral e fora fixado em dezembro de 2023, tendo a sentença sido proferida em
16
/
01
/202
5
. Portanto, cabia a Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no Tema 1184 e não o fez.

In
casu
, a ação foi ajuizada em
31
/
12
/20
18
para a cobrança de débito no valor de R$

3.890,11

(
três mil e oitocentos e noventa reais e onze centavos
),ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que implica na manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo
incólume

o
decisum

recorrid
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025